Tribunal: STF
Processo: Rcl 63960
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011085-08.2020.5.15.0044), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE, nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista em que são postuladas verbas trabalhistas inadimplidas, em virtude de extinção de vínculo laboral. Diante da terceirização da atividade prestada pelo autor, houve pleito de condenação subsidiária do Município. 



    A Fazenda Pública Municipal fez prova da fiscalização do contrato celebrado com a primeira reclamada, conforme documentos juntados com a Contestação, mas, em evidente desconsideração pela documentação carreada pelo Ente Público, os pedidos constantes da inicial foram julgados procedentes. 



    Irresignada, a Administração interpôs Recurso Ordinário, pretensão que sofreu do mesmo vício de análise material dos autos já enfrentado pela Administração na primeira instância. 



    Houve, com isso, uma transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos à empregada. 



    Diante da decisão do TRT, ente público interpôs Recurso de Revista, o qual foi denegado pelo Tribunal de origem, necessitando do manejo de Agravo para permitir a apreciação do Recurso de Revista outrora apresentado. 



    Ocorre que, tanto o(a) Ministro(a) Relator(a), em decisão monocrática, quanto a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, negaram provimento ao agravo. 



    Nos termos da ementa do Acórdão do TST, o provimento foi negado em razão de o acórdão do TRT estar, supostamente, em consonância com a Súmula 331, V, do TST. 



    Tendo em vista a decisão do TST, a qual negou provimento ao Agravo, manejou a Administração Recurso Extraordinário, arguindo repercussão geral devido à clara ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da CF. 



    [...]



    Pois bem. Conforme se demonstrará no capítulo apropriado, a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho viola frontalmente o Tema nº 246 de Repercussão Geral, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, além de outras decisões do STF, especificamente proferidas em sede de outras reclamações, nas quais, considerada a repercussão geral da responsabilização da Administração Pública pela mera existência de verbas trabalhistas inadimplidas, não havendo no caso comprovação cabal de comportamento sistematicamente negligente do ente público para a configuração de responsabilidade subsidiária.



    [...]



    Além disso, a orientação aqui impugnada, ao impedir a análise recursal pertinente, violou o artigo 71 da Lei nº 8.666/93, que veda a transferência de responsabilidade pelo não pagamento de encargos trabalhistas à Administração Pública. 



     Como é cediço, não se pode transferir à Fazenda Pública a responsabilidade por seus atos, especialmente quando há norma expressa nesse sentido. Aliás, não fosse isso o bastante, a Suprema Corte, nos autos da ADC nº 16, reconheceu a constitucionalidade do supracitado dispositivo de lei federal. 



    [...]



    Como já mencionado, no caso ora tratado não há comprovação cabal sobre comportamento sistematicamente negligente que seja capaz de enquadrar a Municipalidade como responsável subsidiária. 



    Mais do que isso, não há na decisão ora em análise, e nas precedentes, qualquer apontamento sobre comprovação cabal de um comportamento sistematicamente negligente do Ente Público, tampouco prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo trabalhador terceirizado e a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.



    Ao contrário, o ente público fez prova da fiscalização do contrato de terceirização, juntando vasta documentação.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da Municipalidade na hipótese, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil; ou então, para que o TST se debruce sobre o caso e decida observando orientação emanada no tema nº 246 do STF ” (eDoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão do TRT-15, mantidos pelo TST (consulta site):



    “Incontroverso que a reclamante foi contratado pela 1ª reclamada, para prestar serviços de limpeza em prol do 2º reclamado, ora recorrente.



    A licitude da terceirização de serviços não afasta a obrigação do tomador de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços - art. 67 da Lei 8.666/93.



    No caso específico, conforme consignado na sentença, em fundamentos que retratam adequadamente o contexto probatório, a fiscalização do contrato administrativo, na forma como efetuada pelo recorrente, não se revelou eficaz para obstar o reiterado descumprimento das obrigações, pela 1ª reclamada, durante a contratualidade, cabendo destacar que, na sentença, restou reconhecido o descumprimento de obrigações contratuais, como diferenças de FGTS e adicional de insalubridade, além das verbas rescisórias deferidas.



    Tal circunstância autoriza a manutenção da responsabilidade subsidiária imposta na sentença, na forma da Súmula 331, IV, V e VI, do TST.



    Referido entendimento não tem o condão de violar os preceitos legais e constitucionais citados, assim como as decisões oriundas do E. STF. Pondero, porque importante, que, ao contrário de toda a grita recursal, não houve responsabilização 'automática' do ente público tomador, mas sim a constatação concreta da sua culpa in vigilando: conforme anotado na decisão singular e não infirmado no presente apelo, o documento denominado ‘INTERNO 43/2019’, juntado pelo ora recorrente, relatou que a prestadora do serviço já apresentava dificuldades no cumprimento do contrato de terceirização em outubro de 2019, atrasando a entrega de materiais e EPI's para os trabalhadores e, a seguir, dos benefícios alimentares a estes (cesta básica e vale-refeição). A despeito disso, o tomador prosseguiu com a exploração da mão de obra terceirizada em questão, somente optando pela rescisão do contrato respectivo no meado de 2020 e isso, ainda, apenas a partir de ofício emitido pelo Ministério Público do Trabalho (datado de 01/06/2020), quando se cobrou da Administração Municipal a efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços ora em comento. Em suma, as provas produzidas demonstram, sem dúvida, a culpa do recorrente, o que espanca qualquer alegação de violação ao entendimento atual das Cortes Superiores no assunto.



    Nego provimento.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (11085-08.2020.5.15.0044).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente